Tribunal: STF
Processo: ARE 1310367
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravos em Recursos Extraordinários interpostos em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (fl. 222, Vol. 36):
    “APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO E A OSCIP INSTITUTO GÁLATAS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE. 
    APELOS DEFENSIVOS. 1. APELO 3 DESERTO. NÃO CONHECIMENTO. 2. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO AFASTADA. AUSÊNCIA DA PRESENÇA DA UNIÃO NO FEITO. COMPETÊNCIA ESTADUAL. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. 3. ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA PRATICADOS PELOS DIRIGENTES DA OSCIP E PARTICULARES. DESVIO DE RECURSOS PÚBLICOS VINCULADOS AO TERMO DE PARCERIA. EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS FALSAS OU SUPERFATURADAS. MANUTENÇÃO DAS CONDENAÇÕES. 4. DANO MORAL COLETIVO NÃO CARACTERIZADO. ATOS QUE NÃO PREJUDICARAM A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO OU OCASIONARAM DESCRÉDITO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 5. SANÇÃO DE MULTA CIVIL APLICADA À EMPRESA E AO REPRESENTANTE LEGAL PELO MESMO FATO. DUPLA PUNIÇÃO. AFASTAMENTO. 6. AFASTAMENTO DA SANÇÃO DE PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA. RÉU QUE SE ENQUADRA NO ART. 3º DA LEI DE IMPROBIDADE. 
    APELO MINISTERIAL. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA QUANTO AOS FATOS 5, 7 E 13. PARCIAL RAZÃO. 1. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO QUANTO ÀS NOTAS FISCAIS NÃO MENCIONADAS PELOS DELATORES. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DA FALSIDADE DAS NOTAS. 2. PRODUTOS ENTREGUES NA SEDE DA OSCIP. PRESUNÇÃO DE QUE FORAM ADQUIRIDOS PELO INSTITUTO. 3. DESPESAS DE TELEFONIA PAGAS PELA OSCIP. NECESSIDADE DE RESSARCIMENTO. FATURAS QUE ESTAVAM EM NOME DE EMPRESA DE PROPRIEDADE DO REPRESENTANTE DO INSTITUTO. 
    RECURSO 1, 2, 5 E 6 PARCIALMENTE PROVIDOS. RECURSO 3 NÃO CONHECIDO. APELO 4 E RECURSO ADESIVO DESPROVIDOS.”
    Opostos Embargos de Declaração por BRUNO VALVERDE CHAHAIRA e BV CHAHAIRA & CIA LTDA. M. E. (fl. 345, Vol. 36), foram parcialmente acolhidos, para sanar as omissões alegadas no julgado, sem efeitos infringentes (fl. 443, Vol. 38).
    Quanto ao Recurso Extraordinário interposto por BRUNO VALVERDE CHAHAIRA e BV CHAHAIRA & CIA LTDA. M. E. (fl. 112, Vol. 41), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, alega-se violação aos seguintes dispositivos constitucionais: (a) art. 109, na medida em que a competência para julgar as ações que versam sobre verbas federais é da Justiça Federal; (b) art. 5°, LV e LIV, pois o “acórdão recorrido utilizou (para fundamentar a suposta comprovação de danos ao erário e improbidade administrativa) vários depoimentos prestados exclusivamente no Procedimento Preparatório n° 0078.11.000548-1, instaurado com base nas investigações promovidas em conjunto pelo GAECO e Promotorias de Patrimônio Público, na denominada "Operação Antissepsia", ou seja, em declarações unilaterais produzidas sem a presença dos Recorrentes e seus advogados” (fl. 117, Vol. 41); e (c) art. 5°, XXXVI e XXXIX, aduzindo que o acórdão recorrido “manteve aplicação de sanção de multa civil aplicada à empresa e ao representante legal pelo mesmo fato, caracterizando dupla punição” (fl. 118, Vol. 41). Ainda, aponta violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ao argumento de que o Tribunal de origem “condenou os Recorrentes a todas as sanções possíveis sem se atentar aos referidos princípios, além de ter fundamentado tais condenações à provas invalidas” (fl. 118, Vol. 41).
    Em relação ao Recurso Extraordinário interposto por FLÁVIO MARTINS E OUTROS (fl. 140, Vol. 42), com fundamento no art. 102, III, “a”, alega-se violação ao arts. 5º, LIV, LV e LVII, da Constituição e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pois (a) “na instrução probatória da ACP não foram colhidos os depoimentos das testemunhas que foram ouvidas em fase de investigação perante o Ministério Público, e sequer foram ratificados pelo juiz a quo”, entretanto, “o juiz a quo sem refazer as provas, ou seja, sem ouvir novamente as testemunhas e realizar os depoimentos pessoais, julgou a ação parcialmente procedente com base exclusivamente nos depoimentos colhidos em sede e investigação do Ministério Público” (fl. 147, Vol. 42); (b) inexiste nos autos prova capaz de demonstrar de forma efetiva o envolvimento dos Recorrentes no suposto esquema apontado pelo Ministério Público, sendo, portanto, despidas de razoabilidade e proporcionalidade as sanções aplicadas pelo juízo a quo, razão pela qual a sentença e o acórdão devem ser reformados, para julgar improcedentes os pedidos do Ministério Público; e (c) para a configuração da improbidade administrativa, primeiro, faz-se necessário a comprovação de prejuízo ao erário e, segundo, da efetiva culpabilidade com relação à conduta imputada, o que não ocorreu na hipótese.
    O Tribunal de origem negou seguimento ao apelo extremo interposto por BRUNO VALVERDE CHAHAIRA e BV CHAHAIRA & CIA LTDA. M. E. aos argumentos de que: (a) “o STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional”; (b) com exceção do art. 109 da Constituição Federal, as demais normas constitucionais tidas por violadas não foram objeto de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal)”; e (c) quanto à discussão a respeito da competência da Justiça Federal, a análise da pretensão recursal demanda a incursão no conteúdo probatório dos autos, o que atrai o óbice previsto na Súmula 279/STF (fl. 168, Vol. 41).
    No Agravo, a parte agravante alega que: (a) não se faz necessário o revolvimento fático probatório dos autos; e (b) cumpriu o requisito do prequestionamento (fl. 244, Vol. 41).
    Quanto ao RE interposto por FLÁVIO MARTINS E OUTROS, foram os seguintes os fundamentos do Tribunal a quo para, igualmente, negar-lhe seguimento: (a) “o STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional”; (b) quanto às normas e princípios constitucionais apontados como violados, incide o óbice previsto na Súmula 282/STF; (c) em relação à regularidade da prova emprestada, a análise da pretensão recursal demanda o revolvimento das provas contidas nos autos, atraindo, assim, a orientação prevista na Súmula 279/STF; e (d) no que se refere à argumentação relativa à ausência de provas do cometimento de ato ímprobo, à inexistência de dolo e má-fé, ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, igualmente, a pretensão recursal também encontra óbice no enunciado da Súmula 279 desta CORTE (fl. 41, Vol. 43).
    No Agravo, a parte agravante defende a inaplicabilidade dos óbices sumulares aplicados na decisão agravada (fl. 67, Vol. 43).
    É o relatório. Decido. 
    Considerando a similitude da matéria posta a debate e dos artigos apontados como violados, os Recursos Extraordinários serão analisados conjuntamente.
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento dos Recursos Extraordinários.
    Além disso, quanto à discussão acerca da competência da Justiça Federal, o Tribunal de origem assim decidiu a questão (fls. 228, Vol. 36):
    “Em matéria cível, diferentemente do que ocorre na seara criminal, a competência da Justiça Federal é ratione personae, ou seja, para que o feito seja de sua competência, exige-se a presença da União, entidade autárquica ou empresa pública na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes. 
    No caso, nenhum dos entes descritos no referido dispositivo manifestou interesse em ingressar no feito, de modo que deve ser mantida a competência da Justiça Estadual 
    Sobre o assunto, há decisão do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, nas ações de improbidade administrativa, o simples fato das verbas desviadas estarem eventualmente sujeitas ao controle do Tribunal de Contas da União não justifica, por si só, a competência da Justiça Federal: 
    (…)
    Conforme consignado pela Procuradoria-Geral de Justiça, “as súmulas nº 208 e 209 do STJ, citadas pelos recorrentes, não servem de parâmetro para a definição da competência para o presente caso, haja vista dizer, respeito à fixação de competência criminal”. 
    Considerando que a Justiça Estadual é competente para processar e julgar a demanda, não subsiste a alegação de ausência de legitimidade e interesse de agir do Ministério Público Estadual “
    A argumentação recursal quanto ao ponto traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. 1. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. 2. CONTROVÉRSIA SOBRE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA UNIÃO À PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 3. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 704.944-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 135/2013)
    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Crime ambiental. Competência. Justiça Federal. Impossibilidade de reexame de legislação infraconstitucional e de fatos e provas dos autos. 1. Competência da Justiça Federal para o julgamento do feito, em face do interesse legítimo da União. 2. O recurso extraordinário não se presta ao reexame da legislação infraconstitucional ou de fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte. 3. Agravo regimental não provido.” (AI 719924-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/5/2013)
    Além disso, quanto ao mesmo ponto, não houve ataque a todos os fundamentos do acórdão recorrido, na medida em que as partes se limitaram a alegar a incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar a presente demanda ao fundamento de que os recursos que foram repassados ao Instituto Gálatas são federais - fato que, por consequência, atrairia a competência da Justiça Federal. Assim, na hipótese, incide o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto por si só a sustentar o julgado.
    Quanto ao mais, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para decidir a controvérsia (fls. 229, Vol. 36):
    “A inicial narra que os recursos públicos repassados pelo Município ao Instituto Gálatas, que deveriam ser empregados em projetos de saúde, eram desviados pelos representantes legais da OSCIP (Sílvio Luz Rodrigues Alves e Gláucia Chiararia Rodrigues Alves) e por terceiros, que emitiam notas fiscais ideologicamente falsas ou superfaturadas, a fim de simular despesas e permitir que as partes se apropriassem das verbas.
    3.1 DO FATO 01 – BV CHAHAIRA & CIA LTDA. E BRUNO VALVERDE CHAHAIRA (APELANTES 6)
    Os Apelantes sustentam que não houve dano ao erário ou prova do enriquecimento ilícito. Sem razão. As provas dos autos demonstram que os Apelantes e os réus Instituto Gálatas, Sílvio Luz Rodrigues Alves e Gláucia Chiararia Rodrigues Alves simularam a prestação de serviços de “treinamentos gerenciais em projeto de saúde”, mediante a emissão fraudulenta das notas fiscais nº 114 e 128, apropriando-se do valor de R$ 60.000,00, proveniente do Termo de Parceria firmado pela OSCIP com o Município. 
    (…)
    Diante do exposto, comprovada a prática de ato de improbidade administrativa pelos Apelantes, consistente na apropriação de parte do valor de R$ 60.000,00 pertencente ao Município de Londrina, gerando enriquecimento ilícito e dano ao erário. 
    (…)
    3.3 DO FATO 05 – FLÁVIO MARTINS, ANTÔNIO CARLOS MARTINS E MARTINS ASSESSORIA EMPRESARIAL S/C LTDA. (APELANTES 5) E MINISTÉRIO PÚBLICO DO PARANÁ (APELANTE 1)
    Os Apelantes 5 sustentam, em síntese: a) nulidade, em decorrência da condenação com base exclusivamente nos depoimentos colhidos em sede de investigação; b) comprovação de que o serviço de auditoria foi prestado; c) inexistência de participação dos Apelantes no esquema de corrupção; d) inadequação do tipo legal proposto; e) suspeição da delação realizada e f) ausência de provas. 
    O Ministério Público, por sua vez, afirma que os réus Antônio Carlos Martins, Flávio Martins, Martins Assessoria Empresarial S/C Ltda., Sílvio Luz Rodrigues Alves e Gláucia Cristina Chiararia devem ser condenados ao ressarcimento das 3 notas fiscais emitidas, no valor total de R$ 135.000,00. 
    Sem razão.
    (…)
    Assim, conforme se extrai dos depoimentos supracitados, as notas fiscais emitidas pela empesa Martins Assessoria Empresarial S/C Ltda. foram superfaturadas, pois, embora o serviço tenha sido prestado, o valor não condizia com o trabalho realizado. 
    Destaque-se que as declarações prestadas na fase investigativa foram corroboradas pelas provas produzidas sob o crivo do contraditório, não tendo a condenação sido baseada exclusivamente na delação realizada.
    Cumpre salientar que a empresa não trouxe aos autos qualquer elemento que justificasse a cobrança de um valor tão expressivo (R$ 135.000,00) para um trabalho que foi realizado em dois dias, conforme declarações da testemunha Mohamed.
    No contrato consta que seria pago R$ 120,00 por hora/ pessoa disponibilizada pela empresa (mov. 1.70). Não houve, por parte da empresa, demonstração de quantas horas foram necessárias para realizar o trabalho e que justificasse a cobrança de valor tão elevado. 
    Quanto ao valor, a sentença deve ser mantida, tendo em vista que somente há prova em relação a duas notas fiscais, ou seja, de que foram utilizadas para justificar despesas vinculadas ao termo de parceria. Embora haja indícios de que a terceira nota fiscal também é ideologicamente falsa, não há certeza, pois as testemunhas nada mencionaram sobre a sua existência. Portanto, a condenação deve limitar-se ao valor de R$ 90.000,00. 
    Para se concluir de modo contrário ao entendimento formulado no acórdão recorrido, seria necessário o revolvimento do conteúdo probatório dos autos, providência vedada nesta sede recursal. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AOS AGRAVOS EM RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS DE BRUNO VALVERDE CHAHAIRA e BV CHAHAIRA & CIA LTDA. M. E. E DE FLÁVIO MARTINS E OUTROS .
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Ficam TODAS AS PARTES advertidas de que:
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 17 de março de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente